Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. LEI 8.009/1990. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. ALUGUEL REVERTIDO EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.
2. Na espécie, constata-se, pelo conjunto probatório, que, além de o agravado ter confirmado residir em imóvel de propriedade de sua genitora e ter auferido renda anual de R$ 14.544,00 oriundo da empresa corré, ele comprovou que o imóvel em discussão, único de sua propriedade, encontra-se atualmente locado, sendo a renda obtida com a locação revertida para a sobrevivência do executado e de sua família, razão pela qual o imóvel deve permanecer protegido pelo manto da impenhorabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.